Tribunal: TJPA
Processo: 0800164-04.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800164-04.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: RAIMUNDO LÚCIO VASCONCELOS FERREIRA

AGRAVADO: AILSON BATISTA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. ART. 561 DO CPC.

JUSTA POSSE ANTERIOR DO AUTOR, ESBULHO E DATA DO ESBULHO COMPROVADOS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO APRECIADO NO JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL NESTE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do AGRAVO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido
na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 08/03/2021 e 15/03/2021
, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RAIMUNDO LÚCIO VASCONCELOS FERREIRA
em face de decisão interlocutória proferida pela vara única da comarca de Óbidos/PA (ID nº 1277110), nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar
, promovida em seu desfavor por
ESPÓLIO DE ARNALDO MARQUES PEREIRA
, nestes autos, representado por Ailson Batista Pereira, contendo o seguinte teor:

[...] Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos constam,
DEFIRO

O PEDIDO DE LIMINAR
,
com fundamento nos arts. 561 e 562 do Código de Processo Civil,
determinando a imediata reintegração da autora na posse do imóvel rural denominado “Vista Alegre”, situado à margem direito do Rio Amazonas, comunidade Trindade, com área superficial de 12,25 hectares, localizado neste Município de Óbidos, registrado no cartório de Registro de imóveis no livro 140, fls. 48/49..

Fixo multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por cada dia de descumprimento desta decisão e, em caso de nova invasão, a ser atribuído a cada invasor, no último caso -nova invasão- apurado após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Expeça-se mandado de reintegração de posse, notificando-se previamente o requerido para proceder à sua desocupação voluntária
imediatamente.

Constatada a não desocupação no prazo de 24h, cumpra-se o mandado de reintegração de posse. Se necessário, fica requisitada, desde logo, força policial para cumprimento do ato. Nesta hipótese, oficie-se ao Comando da Polícia Militar do Estado nesta Comarca para que garanta o reforço policial, a f
im de que seja cumprida esta Ordem Judicial.
[...]

Em suas razões recursais (ID nº 1277045), o recorrente argumenta que, embora possa vir a perder a posse de sua propriedade, tem ainda direito à indenização decorrente das benfeitorias realizadas no local, além disso alega que o Sr. Arnaldo Marques Pereira jamais adquiriu a totalidade da Fazenda “Vista Alegre”, mas apenas uma parte, o que não lhe conferiria direito à reintegração sobre a área ocupada por ele, que pertence à Fazenda Santa Inácia. Sendo assim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a cassação da liminar de reintegração, bem como a cassação da multa diária fixada pelo descumprimento da liminar e ainda a realização de audiência para maiores esclarecimentos.

Em decisão datada de 22.01.2019 (ID nº 1286884), recebi o recurso e indeferi o efeito suspensivo requerido, diante do não preenchimento dos requisitos legais.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso sob o ID nº 1548315.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Em atenção ao disposto no §2º do art. 140-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se os patronos das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem eventual interesse na realização de sustentação oral, sob pena de preclusão.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da liminar de reintegração de posse, previstos atualmente no art. 561 do CPC/15, ou se laborou em erro o juízo de piso, ao determinar a desocupação do bem sem o devido amparo fático-jurídico.

Inicialmente, tem-se como requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse do imóvel.

Como meios de prova de suas alegações, o autor juntou à petição inicial escritura pública de cessão de direitos hereditários firmada por Haroldo Heráclito Tavares da Silva e sua esposa, com Arnaldo Marques Pereira, em 02.02.1995, através da qual os cedentes (Haroldo e esposa) transferem ao cessionário (Arnaldo) os direitos hereditários a que tinham direito os nacionais André de Oliveira Barros,
João Paiva Barros e esposa
,

Luzia de Souza Gomes,
Manoel de Souza Almeida

e esposa, Francisca Barros Almeida, Almir Tavares de Castro e Esposa, Rosa Barros de Castro, André Gomes Barros e esposa e Maria Expedita da Silva Barros, os quais lhe haviam sido cedidos e relativos à herança deixada por Florinda Paiva Gomes, consistente no imóvel várzeo denominado “Santa Inácia” e mais uma parte do terreno denominado “Vista Alegre”, situados à margem direita do Rio Amazonas, costa fronteira, Óbidos, contíguos e juntos, medindo uma área de 12,25 (doze hectares e vinte e cinco centiares), limitando-se pela frente com a margem do rio Amazonas, pelo lado direito com o imóvel de Haroldo Heráclito Tavares da Silva (vendido na oportunidade), pelo lado esquerdo com quem de direito e pelos fundos com aningais e outra escritura de compra e venda firmada pelas mesmas partes, na qual consta a junção de diversos imóveis todos sob a denominação “Vista Alegre” (ID nº 6222609); boletim de ocorrência noticiando o esbulho em 26.01.2018 (ID nº 6222618). Foram as provas pré-constituídas apresentadas pelo autor.

Como forma de confrontar as alegações do autor, o agravante apresentou apenas um recibo firmado por João Paiva Gomes e Luzia de Souza Gomes, datado de 01.02.2018, reconhecendo a venda de um imóvel rural, pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) medindo 30 (trinta) metros de frente por 100 (cem) metros de fundo, localizado na comunidade Trindade, extremado pela frente com o rio Amazonas, pelo lado direito com a propriedade de Ismael, pelo lado esquerdo com a propriedade de João Paiva Gomes e pelos fundos com quem de direito e uma nota manuscrita, indicando o pagamento parcelado dos valores a João Barros no ano de 2015 (ID nº 1277145 – fls. 10/11).

Pois bem. Lembrando que ainda estamos diante de um juízo liminar sobre a reintegração do imóvel, entendo que temos de nos ater aos requisitos legais previstos no art. 561 do CPC/15, já transcrito. Considerando o disposto no art. 373 do código de processo civil de 2015, caberia ao autor trazer aos autos, em sede de cognição sumária, o mínimo de indícios que apontem para a existência de uma justa posse anterior, a ocorrência de esbulho e a data deste, bem como a perda da posse, como meio de obter a liminar de reintegração.

Nos autos, vislumbro indício da posse por meio da escritura pública referida, a qual aponta o titular da herança como adquirente do imóvel, sendo este deixado a seus herdeiros, enquanto sucessores, sendo que existe ação de inventário em trâmite (Processo nº 0000023-09.2010.8.14.0035). A data do esbulho também encontra-se delimitada nos autos por meio do boletim de ocorrência. Dessa feita, tem-se que o conjunto probatório, até então, milita em favor das alegações do autor, cabendo ao réu apresentar provas ou ao menos indícios, de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito daquele, que obstassem a concessão da liminar.

O agravante apresentou tão somente um recibo de compra e venda, cuja data, frise-se, é posterior à notícia do esbulho, que se deu em janeiro de 2018, sendo o recibo assinado somente em fevereiro daquele ano. Prova produzida, portanto, com vistas a refutar a suposta invasão tornada pública por meio do boletim de ocorrência, a qual, de modo algum, atesta a ocupação do imóvel por período superior a quatro anos, como sustentado pelo recorrente. Quanto à justa posse alegada por ele, percebo que o signatário do recibo é João Paiva Barros e sua esposa, Luzia de Souza Gomes, os quais constam também na escritura pública apresentada pelo autor (ID nº ID nº 6222609), na condição de cedentes dos direitos hereditários sobre a área, a Haroldo Heráclito Tavares da Silva e sua esposa. Lembrando que tal documento é datado do ano de 1995, muito anterior, portanto, à suposta venda do imóvel ao agravante.

Sobre sua alegação de se tratarem de imóveis distintos, não há nos autos elemento probatório que indique tal distinção.

Sendo assim, entendo que existe nos autos prova pré-constituída da posse do autor e do esbulho praticado pelo réu, ora agravante, e de sua data, motivo porque vejo preenchidas as exigências do art. 561 do CPC/15, autorizador da liminar de reintegração.

Sobre os requisitos autorizadores da concessão da liminar de reintegração de posse, tem dito a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 561 DO NCPC I - A proteção possessória está condicionada à demonstração da existência da posse anterior e do esbulho, sendo que a presença desses elementos viabiliza o deferimento da proteção reclamada por meio da ação de reintegração, por preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do NCPC II
? Restando comprovada a posse anterior; o esbulho e a data do esbulho, merece provimento o recurso, para se assegurar o direito do possuidor a ser reintegrado ao seu imóvel, nos termos do art. 560, do NCPC
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, para conceder a liminar de reintegração de posse.

(TJ-PA - AI: 00055903520168140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 29/01/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/01/2018)

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - AÇÃO DE FORÇA NOVA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROVIMENTO DO RECURSO. As ações possessórias propostas dentro do prazo de ano e dia a contar da ocorrência da turbação ou do esbulho seguem rito especial, o qual faculta ao juízo a concessão da liminar antes mesmo que o réu apresente a sua defesa, ou seja, inaudita altera pars.
O deferimento da liminar depende necessariamente do preenchimento por parte do autor de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, a posse, a turbação ou o esbulho, a data destes e a manutenção ou perda da posse respectivamente. Preenchidos os r. requisitos, a concessão da liminar é medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000191361674001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 17/09/2020, Data de Publicação: 24/09/2020)

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NOVA. LIMINAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO. 1. Embora o artigo 1.021 do Código de Processo Civil possibilite a apresentação de Agravo Interno, no prazo de 15 (quinze) dias, em face de decisão liminar do Relator, vislumbro que o referido recurso tornou-se prejudicado, na medida em que o Agravo de Instrumento encontra-se pronto para julgamento, ante a sua completa instrução. 2. O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis e deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou soberanamente decidido pelo juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, não sendo lícito ao juízo ad quem antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de supressão de instância. 3
. As ações de manutenção e de reintegração de posse variam de rito a depender do caso concreto. Caso interpostas dentro de um ano e dia da turbação ou esbulho (posse nova), seguirá o procedimento especial, previsto na Seção II, do Capítulo III, do Título III, Código de Processo Civil de 2015, caso em que afigurar-se-á possível a concessão de liminar, desde que preenchidos os requisitos insertos nos artigos 561 e 562 do referido diploma processual, quais sejam, a prova da posse anterior, do esbulho e da respectiva data, e a perda da posse, dispensada a demonstração do periculum in mora.
4. Demonstrada, na hipótese, a presença dos pressupostos autorizadores à concessão da liminar reintegratória, razão não há para a reforma da decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJ-GO - AI: 00613943320198090000, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 22/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/05/2019)

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar (I) a sua posse, (II) a turbação ou esbulho praticado, (III) data da turbação ou do esbulho e o (IV) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Devidamente instruída a inicial, o juiz deferirá liminarmente a reintegração. Arts. 561 e 562 do CPC.
Hipótese em que não há prova inequívoca do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida liminar.Recurso provido.

(TJ-RS - AI: 70084031608 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 02/07/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2020)

Em suma, entendo que o autor conseguiu comprovar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da ordem liminar de reintegração, quais sejam, sua justa posse, o esbulho, o momento do esbulho e ainda a perda da posse, tudo nos termos do art. 561 do CPC/15, de modo que a decisão ora agravada mantém-se irretocável.

Quanto ao pleito de indenização das benfeitorias realizadas no imóvel, vejo que ainda não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, motivo porque não cabe a este órgão colegiado deliberar sobre a matéria, sob pena de supressão de instância, o que é vedado neste ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo réu, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 16/03/2021